Tribunal: STJ
Processo: 1512881-47.2021.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788454 - SP (2024
/0419963-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: A G P
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CREPALDI - SP082981
MARCOS MILAN GIMENEZ - SP252945
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE
DE DEPOIMENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi enfrentada a
nulidade absoluta decorrente do indeferimento precoce de sua presença na audiência de
depoimento especial da vítima, realizada nos autos da Ação Cautelar de Produção
Antecipada de Provas no 1024688-24.2021.8.26.0050. Requer a declaração de nulidade do
depoimento da vítima e consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao
não analisar a alegada nulidade decorrente do indeferimento precoce da presença do
embargante na audiência de depoimento especial da vítima, com fundamento no
§
art. 12,
3o, da Lei no 13.431/2017.
3. Saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer de matéria de ordem pública,
independentemente de prévia discussão nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
art. 1.022
do Código de Processo Civil.
5. Não há omissão no julgado, pois a questão foi expressamente enfrentada na decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, cujos fundamentos foram
ratificados pelo acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA53920001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: da5b463d-48ee-4a2d-8174-b2f731aaac7e

6. A ausência de prequestionamento da matéria no Tribunal de origem impede sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por
analogia ao recurso especial.
7. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça somente
pode dela conhecer se houver mínimo debate pela instância ordinária, sob pena de
supressão de instância.
8. A análise pretendida pelo embargante demandaria reexame do contexto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
9. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo
inadequados para rediscussão da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
2.
omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
A
ausência de prequestionamento da matéria no Tribunal de origem impede sua análise pelo
3.
Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
O
reexame do contexto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme
Súmula no 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
§ 3o; Súmula no 7 do STJ;
art. 619;
art. 1.022; Lei no 13.431/2017, art. 12,
Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53920001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: da5b463d-48ee-4a2d-8174-b2f731aaac7e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788454 - SP (2024
/0419963-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: A G P
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CREPALDI - SP082981

MARCOS MILAN GIMENEZ - SP252945
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE
DE DEPOIMENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi enfrentada a
nulidade absoluta decorrente do indeferimento precoce de sua presença na audiência de
depoimento especial da vítima, realizada nos autos da Ação Cautelar de Produção
Antecipada de Provas no 1024688-24.2021.8.26.0050. Requer a declaração de nulidade do
depoimento da vítima e consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao
não analisar a alegada nulidade decorrente do indeferimento precoce da presença do
embargante na audiência de depoimento especial da vítima, com fundamento no
§
art. 12,
3o, da Lei no 13.431/2017.
3. Saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer de matéria de ordem pública,
independentemente de prévia discussão nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53919996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:48
Código de Controle do Documento: bffdf5f4-5d33-47cb-84e5-a26cc13334e5

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
art. 1.022
do Código de Processo Civil.
5. Não há omissão no julgado, pois a questão foi expressamente enfrentada na decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, cujos fundamentos foram
ratificados pelo acórdão embargado.
6. A ausência de prequestionamento da matéria no Tribunal de origem impede sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por
analogia ao recurso especial.
7. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça somente
pode dela conhecer se houver mínimo debate pela instância ordinária, sob pena de
supressão de instância.
8. A análise pretendida pelo embargante demandaria reexame do contexto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
9. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo
inadequados para rediscussão da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
2.
omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
A
ausência de prequestionamento da matéria no Tribunal de origem impede sua análise pelo
3.
Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
O
reexame do contexto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme
Súmula no 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
§ 3o; Súmula no 7 do STJ;
art. 619;
art. 1.022; Lei no 13.431/2017, art. 12,
Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53919996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:48
Código de Controle do Documento: bffdf5f4-5d33-47cb-84e5-a26cc13334e5

Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. G. P. em face do
acórdão proferido às fls. 594-595, que negou provimento ao agravo regimental.
O embargante aponta omissão no julgado, alegando que não teria sido
enfrentada a nulidade absoluta decorrente do "indeferimento precoce" de sua presença na
audiência de depoimento especial da vítima, realizada nos autos da Ação Cautelar de
Produção Antecipada de Provas no 1024688-24.2021.8.26.0050.
Sustenta que tal matéria, por ser de ordem pública, poderia e deveria ter sido
apreciada por esta Corte Superior, independentemente de prévia discussão nas instâncias
ordinárias. Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a declaração da
nulidade do depoimento da vítima e consequente absolvição (fls. 605-615).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração são admissíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal e
do Código de Processo Civil, aplicável
art. 1.022
subsidiariamente.
Os embargos não merecem acolhimento.
O embargante insiste na tese de que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão ao não analisar a alegada nulidade decorrente do indeferimento antecipado de sua
presença na audiência de depoimento especial, com fundamento no
§3o, da
art. 12,
Lei no 13.431/2017.
Ocorre que não há qualquer omissão no julgado.
A questão foi expressamente enfrentada na decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, cujos fundamentos foram ratificados pelo acórdão ora
embargado. Confira-se o trecho pertinente:
"Quanto à alegação de precoce indeferimento da presença do
agravante na audiência, amparada no § 3o do
da
art. 12
Lei n. 13.431/2017,
verifico que tal questão não foi objeto de debate no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53919996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:48
Código de Controle do Documento: bffdf5f4-5d33-47cb-84e5-a26cc13334e5

Conforme consignado no julgamento dos embargos de
declaração, 'da leitura atenta da apelação de fls. 259-296, vê-se que tal
questão não foi aventada, seja como matéria preliminar, seja como
questão de mérito' (e-STJ, fl. 456). A ausência de prequestionamento da
matéria impede sua análise por esta Corte Superior, incidindo, no ponto,
as Súmulas 282 e 356/STF, aplicáveis por analogia ao recurso especial."

Como se vê, a questão foi devidamente apreciada, concluindo-se pela ausência
de prequestionamento da matéria no Tribunal de origem.
O embargante, em suas razões, afirma que a matéria teria sido suscitada em sede
de embargos de declaração perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Todavia, o próprio
acórdão que julgou aqueles embargos consignou expressamente que "da leitura atenta da
apelação de fls. 259-296, vê-se que tal questão não foi aventada, seja como matéria
".
preliminar, seja como questão de mérito
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça
somente pode dela conhecer se houver mínimo debate pela instância ordinária, permitindo
a adequada delimitação da controvérsia. Do contrário, esta Corte atuaria como instância
revisora originária, em manifesta supressão de instância.
No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente rejeitou os embargos de
declaração ao fundamento de que a questão não havia sido suscitada na apelação criminal.
Logo, não houve análise de mérito da alegada nulidade pelo Tribunal estadual, o que
inviabiliza sua apreciação por esta Corte Superior.
Ademais, a análise pretendida pelo embargante demandaria necessariamente o
exame dos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 1024688-
24.2021.8.26.0050, o que implicaria reexame do contexto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula no 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não
.
enseja recurso especial"
Por fim, registro que o acórdão embargado examinou detidamente todas as
demais alegações de nulidade relacionadas ao depoimento especial (impedimento de
assistente técnica, indeferimento de perguntas e suposto induzimento), concluindo pela
inexistência de vícios processuais, em fundamentação robusta e suficiente.
Inexiste, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O
que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da matéria, o que não se admite
pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53919996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:48
Código de Controle do Documento: bffdf5f4-5d33-47cb-84e5-a26cc13334e5

É o voto.
Documento eletrônico VDA53919996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:48
Código de Controle do Documento: bffdf5f4-5d33-47cb-84e5-a26cc13334e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0419963-0
AREsp 2.788.454 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10246882420218260050 15128814720218260050
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A G P
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CREPALDI - SP082981
MARCOS MILAN GIMENEZ - SP252945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A G P
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CREPALDI - SP082981
MARCOS MILAN GIMENEZ - SP252945
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454855060;0119308@
2024/0419963-0 - AREsp 2788454 Petição : 2025/0123290-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:30
Código de Controle do Documento: CDC44891-00E1-40E9-BE5A-D1DDE637F178